Tribunal: CARF
Processo: 13153.720477/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13153.720477/2014-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.900 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. FALTA DE ENTREGA DE GFIP NO PRAZO
LEGAL.
É logicamente impossível a aplicação da denúncia espontânea para exclusão da
responsabilidade pela infração de falta de entrega de GFIP no prazo legal,
tendo em vista que esta fica configurada pelo simples atraso na entrega do
dever instrumental (Súmula CARF no 49).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura

Relatório
Trata-se de Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória relativa
a entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social/GFIP, relativa
às competências 2, 5 e 7 a 9 de 2009, ano-calendário de 2009, fora do prazo fixado na legislação,
ensejando a aplicação da multa no valor de R$ 2.585,06 conforme consta do auto de infração, fls.
11.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação, na
qual alega, em síntese, prescrição, denúncia espontânea, ausência de intimação prévia e violação
ao princípio da segurança jurídica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13153.720477/2014-17
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.900 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13153.720477/2014-17

A Recorrente instruiu a sua impugnação com os documentos de fls. 14 a 73,
dentre eles:
(i)
guias DARF (fls. 14-15);
(ii)
Portaria no 486/13 (fl.16);
(iii)
documentos de identificação (fls.17, 19);
(iv)
Portaria no 253/13 (fl.16);
(v)
Lei no 303/93 (fls.20-35);
(vi)
Lei no 937/06 (fls.36-70);
(vii)
diagnóstico fiscal na Receita Federal (fl.71);
(viii)
relatório complementar de situação fiscal (fl.72);
(ix)
extrato do processo (fl.73);
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Ribeirão Preto (SP), proferiu o acórdão no
14-72.213 - 3a Turma da DRJ/RPO, julgando procedente em parte a impugnação, pelo seguinte
entendimento:
a)
sobre a preliminar de prescrição, com base no CTN, art. 174, esta
só se aplica a partir da constituição definitiva do crédito tributário. Não há
que se falar em prescrição contada da entrega da GFIP, pois naquela data
o crédito tributário (multa por atraso) não estava constituído, o que só
acontece a partir do lançamento e ciência à contribuinte;
b)
quanto à alegação de falta de intimação prévia ao lançamento, no
caso em tela, não houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade
autuante dispunha dos elementos necessários à constituição do crédito
tributário devido;
- nos art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, não há imposição de
prévia intimação ao lançamento tributário;
c)
o argumento denúncia espontânea utilizado para o pedido de
cancelamento não pode ser acolhido no âmbito administrativo, pois a
matéria se encontra sumulada pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (súmula 49);
d)
não há que se falar em alteração de critério jurídico, violação do
princípio da segurança jurídica ou do princípio da publicidade. A alteração
ocorreu já no início de 2009, com a inserção do art.32-A da Lei no 8.212, de
1991, no arcabouço jurídico pela Medida Provisória no 449, de 3 de
dezembro de 2008, posteriormente convertida na Lei no 11.941, de 27 de
maio de 2009, alterando a sistemática de aplicação de multas vinculadas à
GFIP;
e)
ficam canceladas as GFIP referentes às competências, 11/03/09,
30/06/09, 18/08/09 e 07/10/09, somando o valor de R$ 2.000,00, uma vez
que foram entregues até o último dia do mês subsequente ao previsto para a
entrega e que o auto de infração foi cientificado à contribuinte antes da
publicação da lei da anistia.

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.900 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13153.720477/2014-17

Inconformada com o v. acórdão no 14-72.213 - 3a Turma da DRJ/RPO, a
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
no qual alega em síntese, que os débitos lançados já foram recolhidos conforme DARF anexada,
no valor de R$ 292,53, com desconto de 50% concedido à época.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos para a sua admissibilidade, razão
pela qual, dele eu tomo conhecimento.
Alega o Recorrente que procedeu ao pagamento do tributo devido e dessa forma,
pleiteia o afastamento da multa por atraso na entrega da GFIP, tendo em vista que não houve
prejuízo ao Erário.
Dessa forma, a linha de argumentação utilizada pelo Recorrente passa,
necessariamente, pela análise da aplicação do instituto da denúncia espontânea no caso em tela.
É sabido que o art. 138, do Código Tributário Nacional prescreve o instituto da
denúncia espontânea, que, como é curial, afasta a responsabilidade por infrações.
Ocorre que, no caso em tela, o instituto da denúncia espontânea não deve ser
aplicado. Assim se diz, porque a conduta ilícita praticada pelo Recorrente não é a falta da entrega
do da GFIP, mas a entrega com atraso, que já preenche o tipo da infração prevista no art. 32-A,
da Lei 8.212/1991.
Dessa forma, sendo a conduta ilícita a entrega intempestiva, não há que se falar
em exclusão da responsabilidade por infração pela denúncia espontânea. Neste sentido, veja-se o
enunciado da súmula no 49 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, in verbis:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade
decorrente
do
atraso
na
entrega de
declaração.
(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Igualmente inaplicável ao caso concreto é a norma prescrita no art. 472, da
Instrução Normativa RFB no 971/2009, porque o seu § 2o é expresso ao afastar o instituto da
denúncia espontânea no caso das multas previstas no art. 476 do mesmo instrumento normativo,
que, por sua vez, refere-se à infração ao disposto no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212, de
1991.
É o que se verifica dos referidos enunciados prescritivos da Instrução Normativa
RFB no 971/2009 abaixo transcritos.

Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de Auto de
Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória.
(...)
§ 2o Não se aplica às multas a que se refere o art. 476 os benefícios decorrentes da
denúncia espontânea.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.900 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13153.720477/2014-17

(...)
Art. 476. O responsável por infração ao disposto no inciso IV do art. 32 da Lei no
8.212, de 1991, fica sujeito à multa variável, conforme a gravidade da infração,
aplicada da seguinte forma, observado o disposto no art. 476-A:

Pelos mesmos motivos expostos acima, também não há como considerar o
argumento do Recorrente segundo o qual a sua conduta não causou prejuízo ao Erário. Isso
porque, como já se viu linhas acima, a conduta tida como ilícita é o atraso na entrega da
declaração, ou seja, eventuais prejuízos ao Erário não devem ser considerados para
caracterização da infração.
Dessa forma, relativamente à alegação de exclusão de responsabilidade por
infração em decorrência da denúncia espontânea, deve ser mantida o acórdão a quo.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital